Tribunal: TJES
Processo: 5002859-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: NATALINO MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002859-63.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:

BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
NATALINO MARTINS DE SOUZA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória e declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência de obrigação de fazer ajuizada por
NATALINO MARTINS DE SOUZA
em face do
BANCO PAN S/A e NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA.

Em síntese, a parte autora alega ser pensionista e que após consulta no extrato de empréstimo de consignados no site do INSS, foi surpreendido com o desconto de R$73,00 mensais pelo Banco. Tentou entrar em contato com o Banco para cancelar os descontos mas não logrou êxito. Até o momento foram descontadas 28 parcelas, que alcança o valor de R$2.044,00. Em vista disso, requer a devolução do valor descontado, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EM PARTE, via de consequência declaro a inexistência do contrato de empréstimo consignado imputado ao requerente, bem como condeno na restituição do valor de R$ 146,12, corrigido com juros e correção monetária, a partir dos descontos, condeno, ainda, no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7841183, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando impossibilidade de declaração de nulidade de relação jurídica, ante a contratação legítima por meio de contrato digital, alega ainda, a inexistência de dano moral, e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que não houve a contratação do empréstimo consignado, dado que o Banco recorrente não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pelo recorrido. Do mesmo modo, nota-se que o recorrido não recebeu nenhum valor do referido contrato, contudo, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que configura dano material e moral, dado que foi restringido da integralidade do seu benefício em razão da falha na prestação de serviço da recorrente.

In casu
, quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”,
na mesma linha do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ. Diante disso, entendo que o consumidor sofreu dano e este deve ser reparado.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)